Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728335-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. D. F. L., R. V. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA GUIMARAES DE FREITAS LIMA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por R. V. D. L., representado por sua genitora, V. G. D. F. L., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 131972381), que, nos autos ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu o pedido de natureza provisória e satisfativa postulado na exordial. Recorre o agravante da aludida decisão, alegando, resumidamente, que em 2017 foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo (CID 10 F 84.0 e CID 11: 6A02.2) e, desde então, realiza tratamentos e terapias de reabilitação de forma intensiva e individualizada (Relatório médico – diagnóstico – ID 129767774). Diante do quadro clínico relatado, asseverava que lhe foram prescritos por médico(a) que o acompanha diversos tipos de terapias e tratamentos – consistente em “(i) Psicologia, com terapia ABA (Applied Behaviour Analysis), com carga horária intensiva, mínimo de 15 horas semanais; (ii) Fonoaudiologia, com terapia ABA (Applied Behaviour Analysis) e profissional capacitado em PROMPT e PECs, com mínimo de duas sessões semanais; (iii) Terapia ocupacional, com profissional capacitado em Integração Sensorial, com mínimo de duas sessões semanais; e (iv) Psicopedagoga, com profissional especializado, com mínimo de duas sessões semanais” – a serem realizados por profissionais especializados, com atendimento priorizadamente em ambientes que não lhe desencadeiem desregulação sensorial e/ou crises nervosas, sem limite de sessões, de forma continuada e sem prazo determinado, com o viso de lhe proporcionar um melhor desenvolvimento físico, psíquico, motor, emocional e social, na maior medida do possível. Narra que o plano de saúde agravado ignorou a imprescindibilidade do fornecimento (custeio total) dos serviços em ambiente individual e/ou domiciliar, preferencialmente por intermédio de clínicas e profissionais com os quais já possui algum vínculo, razão pela qual socorre-se da intervenção do Poder Judiciário, buscando um provimento jurisdicional que lhe seja assegurada a prestação da assistência de que necessita nos moldes prescritos. Destaca que a realização das terapias nos ambientes ofertados pelo agravado lhe causa demasiado estresse, eis que possui elevado grau de intolerância a estímulos sensoriais (ex: ruídos diversos, especialmente contato com crianças) e a mudanças de ambiente. Além disso, aduz que as clínicas e os profissionais indicados pelo agravado não possuem a certificação relativa às especialidades demandadas (ID 129767780 e 129767781). Sustenta que a recusa injustificada de cobertura das terapias e dos tratamentos domiciliares e/ou com prestadores não credenciados, mesmo após esgotadas as tentativas de encaminhamento do agravante à rede credenciada do agravado na área de cobertura local, atesta fato suficiente para configurar a hipótese de falha na prestação do serviço. Defende a imprescindibilidade, a urgência e a obrigação da agravada de prestar-lhe os tratamento e terapias na forma postulada, de modo a não colocar em risco, ainda mais, a sua saúde física e mental. Salienta, outrossim, a aplicabilidade, no caso vertente, das recentes normas emanadas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que tratam da cobertura de tratamentos aos beneficiários de planos de saúde aos portadores de transtorno do espectro autista. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos da tutela de urgência postulada no presente agravo de instrumento. Ao final, requesta a concessão da antecipação da tutela recursal, para, dentre outros pedidos, “(...) determinar que a Operadora de Saúde Agravada custeie, de imediato e integralmente, o tratamento multidisciplinar do Agravante, em ambiente individualizado. 72. Caso não seja possível viabilizar o ambiente individualizado, seja disponibilizado tratamento em ambiente domiciliar, com profissionais habilitados para tratar paciente (criança) com Transtorno do Espectro Autista, de modo a pagar diretamente às instituições terapêuticas especializadas, inclusive prestadores não credenciados, enquanto durar a necessidade (a critério da médica especialista), sem limite de sessões, conforme prescrição de ID 131024958, nas modalidades indicadas a seguir, iniciando-se no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa diária inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou outro valor fixado pelo(a) nobre Desembargador(a) Relator(a).” No mérito, em síntese, requer: “(i) Confirmar os efeitos da tutela recursal para determinar que a Agravada custeie o tratamento multidisciplinar do Agravante, em ambiente individualizado ou domiciliar, com profissionais habilitados, conforme prescrição anexa, inclusive com prestadores não credenciados, caso seja necessário, de imediato e integralmente, sem limite de sessões, enquanto durar a necessidade (a critério da médica especialista); ou (ii) Alternativamente, determinar que a Operadora de Saúde Agravada reembolse os custos que o Agravante tiver com os tratamentos indicados pela médica especialista, de forma integral, tendo em vista a excepcionalidade do caso concreto (impossibilidade de utilização da rede credenciada), incluindo as despesas que se verificarem durante o curso do processo;”. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 38650804 e 38650805), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. No caso vertente, verifico que a medida de urgência buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. A demanda ainda se encontra em fase bem incipiente, e com base em um juízo sumário da causa não se vislumbra um grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da tutela antecipada da pretensão do agravante. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário uma mais profunda incursão na instrução processual, de modo que seja aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura do plano de saúde do agravante e a legitimidade (ou não) da negativa de assistência relatada na peça de ingresso. No particular, primo ictu oculi, observam-se especificidades no quadro clínico do agravante relacionadas à sua maior sensibilidade a estímulos sensoriais diversos e a mudanças de ambiente, as quais – segundo o afirmado – motivam a prestação dos tratamentos e terapias que lhe foram prescritos em ambiente individualizado e/ou domiciliar. Contudo, a despeito da alegada negativa do agravado de cumprir com o ajustado contratualmente e com as normas regulamentadoras aplicáveis à espécie, não se extrai dos elementos de convicção até então carreados aos autos que há cobertura na forma individualizada e/ou domiciliar. Também não vislumbro, em sede de cognição perfunctória, própria desta fase processual e também desta espécie recursal, causa justificadora para excepcionar a maneira regular de atendimento na rede credenciada do plano de saúde agravado. A partir do panorama fático-probatório despontado dos autos, não reputo comprovada a recusa do agravado em fornecer os tratamentos e as terapias indicados. Do cotejo das provas acostadas à inicial, especialmente dos documentos de IDs 129767770 e 129767781, também não apreendo, de plano, a alegada falta de certificação especializada das clínicas e dos profissionais consultados. Em um dos diálogos travados consta a informação de que o profissional disponível tem a especialidade, só não possuía a comprovação naquele momento. O que é bastante razoável em uma conversa no contexto apresentado (via WhatsApp). Conquanto o agravante tenha sustentado que os tratamentos e terapias devam ser prestados em ambiente domiciliar e/ou de maneira individualizada, conforme bem observado pelo Juízo a quo, “(...) não há nos autos qualquer elemento que nos permita concluir que essa espécie de cobertura securitária teria sido efetivamente contratada entre as partes.” Considerando que comungo do entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau e a fim de se evitar desnecessária tautologia no caso vertente, transcrevo parte do decisum recorrido, cujo trecho se mostra bastante elucidativo:“(...) Em se tratando de contrato de seguro-saúde, o custeio de atendimento fora da rede credenciada somente é permitido em situações excepcionais, quando não existentes profissionais para tanto, viabilizando-se ao usuário o reembolso com base na tabela do plano em questão, o que não se amolda à hipótese dos autos. Decidir de maneira diversa ensejaria verdadeiro desequilíbrio contratual, uma vez que o prêmio do seguro é estipulado com base nos riscos acobertados pela apólice, não estando o atendimento domiciliar, para o caso específico do autor, aparentemente, nela incluído, de modo que, ao menos nessa análise perfunctória, não se verifica a probabilidade do alegado direito do requerente. (...)” (ID 131972381) Cabe acentuar, por oportuno, o conhecimento acerca da recente Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, que alterou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passando então a regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. No entanto, pelas razões retro delineadas, não identifico, neste caso concreto, uma violação às normas supramencionadas, que passaram a estabelecer, expressamente, como obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84. O que está sendo negado é prestação de tratamentos terapias em ambiente domiciliar e/ou de maneira individualizada, cuja extensão da cobertura, neste momento, exige um maior aprofundamento na cognição da controvérsia, mediante a efetivação da triangularização da relação jurídico-processual, assegurando a todas as partes litigantes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Calha frisar, outrossim, que a decisão vergastada foi proferida em caráter provisório, com base em cognição não exauriente, não havendo qualquer engessamento no entendimento do magistrado, que, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal, resolverá a controvérsia posta à colação dentro dos parâmetros do livre convencimento (CPC, art. 371). Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelo agravante, razão por que não há como se deferir a tutela de urgência requestada pelo agravante. Por fim, assim como o Juízo a quo, também me solidarizo “(...) com a situação do autor, criança de tenra idade, desejando-lhe que supere todas as suas dificuldades e alcance pleno desenvolvimento, para que viva de maneira muito saudável e feliz no seio de sua família. Todavia, com as mais respeitosas vênias, não é dado ao Juízo impor à parte requerida obrigação que não consta do contrato, causando-se desequilíbrio econômico-financeiro, cujos custos daí decorrentes, num segundo momento, certamente seria socializado com os demais segurados.” Por todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas ao Parquet (CPC, art. 178, II). Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator